Tribunal: CARF
Processo: 13956.720254/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720254/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
C. M. M. NAVARRO FRESNEDA & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 2713800, de 1o de setembro de
2017 (fl. 05), com base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, combinado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720254/2017-57
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720254/2017-57

com o art. 29, inciso I e art. 30, inciso II, §2o do da mesma lei, por possuir os seguintes débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, vejamos:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02), alegando, apertada síntese, que foi feito parcelamento dos débitos
no dia 05/07/2016, conforme Recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional, cujo
comprovante acostou aos autos.
3.
Uma vez submetida a presente Manifestação de Inconformidade à análise da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DRJ/Brasília, retornaram-se os
autos à unidade de origem, mediante o Despacho de diligência no 46 – 7a Turma da DRJ/BSB às
folhas 41/42, para verificação, face às alegações supra e às provas constantes dos autos, para fins de
justificar a regularização tempestiva dos débitos objeto do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
4.
Em sessão de 22 de novembro de 2018, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, 03-82.567 (e-fls. 159/163), pois, após a diligência:
[...] constatou-se que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União e que motivaram a
emissão do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional não foram abrangidos no
parcelamento efetuado pelo contribuinte em 05/07/2016.
A consulta à inscrição nos sistemas internos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(fls. 50-59) demonstra que os débitos foram parcelados mediante pedido efetuado
em 14/12/2017 deferido após a inclusão do pagamento da primeira parcela
realizado na mesma data.
Assim, considerando que os elementos contidos nos autos evidenciam a não
regularização dos débitos até a data limite de permitida pela legislação (23/10/2017),
não assiste razão à empresa manifestante.
(grifos nossos)
5.
Cientificada da decisão em 21/12/2018 (e-fl. 165), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 168/169) em 17/01/2019, onde reitera os argumentos trazidos em sede
de Manifestação de Inconformidade, em especial requer a revisão do presente processo, vez que
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720254/2017-57

a respectiva inscrição em dívida ativa, diante do informado pela PGFN, foi extinta por
pagamento em 08/10/2018.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débito com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, no valor de R$ 3.434,68, inscrito em dívida ativa sob no
90416029252.
8.
Após a realização da diligência de e-fls. 152/155, restou confirmado que “os
débitos inscritos em DAU sob o no 90416029252-20 não foram objeto do Parcelamento 2
(05/07/2016 a 12/03/2017) do Simples Nacional e não foram regularizados até a data limite de
23/10/2017”.
9.
Com efeito, a r. DRJ acolheu o teor do trabalho fiscal para fins de justificar
a manutenção do presente ADE.
10.
Vejam que, a Lei Complementar no 123, de 2006 é clara ao estabelecer que
a existência de débitos é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do
Simples Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720254/2017-57

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
11.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720254/2017-57

(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
12.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 23/10/2017,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 2713800,
de 01/09/2017, ocorrida em 21/09/2017 (e-fl. 26). Confira-se:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13956.720254/2017-57

13.
Em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente, inclusive, acaba por
suscitar que a inscrição em dívida ativa foi extinta por pagamento em 08/10/2018, o que,
novamente, confirma o fato da regularização ter ocorrido após o prazo legal.
14.
Assim sendo, o ADE combatido merece ser mantido.
Conclusão
15.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital